Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON ALVES DE SOUZA, REGINA APARECIDA SILVA MATOS AGRAVADO: GISELE CAMPOS CANDOTTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elson Alves de Souza e Outro contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo no 0702682-34.2022.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação à penhora e pedido de reforço desta. Cuida-se ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, com valor atualizado da dívida até 22/06/2022 de R$ 12.279,92. Intimados para cumprimento voluntário, a parte devedora quedou-se inerte ao que incidiram aos cálculos as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, tendo ainda se iniciado os atos constritivos. A pesquisa de ativos via SISBAJUD restou frutífera, tendo sido indisponibilizados o total de R$ 10.888,50 em contas do devedor ELSON e R$ 188,90 em conta da devedora REGINA, além da localização de veículo sem gravame de propriedade do devedor ELSON via RENAJUD. Intimados, os devedores deixaram de apresentar impugnação às indisponibilidades, ao que foram convertidos em penhora os bloqueios. Novamente intimados, desta vez da penhora, o devedor ELSON apresentou impugnação à penhora, defendendo a impenhorabilidade da verba constante da conta bancária da CAIXA, em razão de constar de conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. A credora defendeu a manutenção da penhora em razão da natureza alimentar do crédito. Decido. De início, como não abordou o devedor ELSON na presente impugnação as contas relativas às penhoras de R$ 234,48 (Banco do Brasil) e R$ 79,95 (Mercadopago.com), converto-as em pagamento, o que igualmente faço com a penhora de R$ 188,90 (CAIXA) realizada na conta da devedora REGINA, em razão de não ter se manifestado. Quanto à impugnação à penhora, tenho pela flexibilização da regra da impenhorabilidade de saldo em conta poupança abaixo de 40 salários mínimos, quando o crédito perseguido possui natureza alimentar, como o caso dos honorários advocatícios sucumbenciais. Confira-se: (...) Ademais, defende a parte devedora em sua peça de resistência que a verba poupada se reserva a despesas de emergência, mas depois informa que tal valor fora juntado para aquisição de automóvel para ajudar a família (último parágrafo – ID 134029628 - Pág. 1), tudo em detrimento do crédito alimentar da causídica, o que rechaça a alegação da parte executada de afetação à subsistência da família, além de reforçar a relativização da penhora da poupança em discussão. Vejamos: (...) Se não bastasse, da análise dos extratos acostados verifico que a conta poupança em questão recebeu outros créditos de TEV e de depósitos em ATM, que não da mesma titularidade, o que sugere a utilização da conta poupança com finalidade de conta corrente, desvirtuando a natureza da conta e, consequentemente, o fundamento da impenhorabilidade. Em abono o julgado: (...) Por fim, defiro a penhora do veículo de propriedade do devedor ELSON, sobre o qual determino o registro da penhora e a restrição de transferência via RENAJUD. Ante o exposto, converto as penhoras de R$ 234,48 (Banco do Brasil) e R$ 79,95 (Mercadopago.com), em contas do devedor ELSON, e de R$ 188,90 (CAIXA), em conta da devedora REGINA – ID 129444303, em pagamento, devendo tais quantias serem transferidas à credora. À credora para que indique conta bancária para transferência. Vinda a indicação, oficie-se imediatamente requisitando a transferência em favor da credora. Quanto à penhora da quantia de R$ 10.574,07 (ID 129444303, pg. 2), tenho por penhorável a verba. Preclusa esta decisão e indicada conta da credora, oficie-se requisitando a transferência desta última penhora em favor da credora. Defiro ainda a penhora do veículo indicado no ID 129444300 - Pág. 1. Restrição de penhora e transferência realizada via RENAJUD. Lavre-se o competente termo de penhora, devendo a parte devedora ELSON figurar como depositário do bem, sujeitando-se às penas da lei. Isto porque o depósito público já se encontra abarrotado de bens, dificultando a fiscalização e conservação, de forma que a remoção àquele local seria onerosa às partes. Expeça-se mandado de intimação e avaliação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se a parte credora/exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218, 3o, do CPC). Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, 11/ art. 917,1o, do CPC). Int.” Em suma, os Agravantes alegam que, malgrado a r. decisão agravada tenha reconhecido que o bloqueio foi realizado na conta poupança de titularidade de Elson Alves de Souza, permitiu a penhora, sob o fundamento de que a conta poupança seria utilizada como conta corrente. Sustentam que a quantia penhorada tem natureza alimentar, porque proveniente de salário. Aduzem que a quantia depositada na caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Defendem que o valor bloqueado é destinado à sua sobrevivência e está dentro do limite legal. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser absoluta a impenhorabilidade da verba salarial, bem como dos valores depositados em conta poupança. Alegam que não têm condições de arcar com as custas processuais e requerem a concessão de gratuidade de justiça. Requerem, por fim, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste Agravo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores encontrados na conta poupança. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, postergo o exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça para após a apreciação da tutela recursal pleiteada. Conforme relato, pedem os Agravantes que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste Agravo. Sustentam, em reforço da pretensão recursal, que o valor bloqueado na conta poupança de Elson é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que, conforme dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. Da análise dos autos, afere-se que a quantia de R$ 10.574,07 (dez mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sete centavos) foi localizada na Conta Poupança n. 906.204.829-3, Agência 0002 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do primeiro agravante, que alega, ainda, tratar-se de verba salarial. Assim, não há como admitir a penhora/bloqueio do saldo encontrado em conta poupança, sobretudo porque não há elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada de sua finalidade. Mesmo que assim fosse, o Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de numerário depositado em conta poupança ocorra apenas se demonstrado má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado. Entende, ainda, que a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.951.550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021.) (g.n) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.) (g.n) No caso, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer aos Agravantes danos de difícil reparação, pois o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pela Exequente caso não suspensa a decisão agravada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, de modo a obstar o levantamento, pela Agravada, do valor penhorado na conta poupança do primeiro agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrem sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora